Tribunal: TJDFT
Processo: 0729399-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0729399-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME DE SOUZA DA CRUZ IMPETRANTE: ADRIAN ESTHEPHANE OLIVEIRA SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA O paciente, denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, teve a prisão preventiva decretada em 11.01.12, sendo preso em Santa Maria da Vitória/BA, em 3.8.22 (ID 133306598, ação penal n. 0013102-19.2011). Sustenta o impetrante, em suma, que a segregação cautelar é desnecessária e desproporcional. O paciente não tinha conhecimento da investigação, razão pela qual não se pode presumir sua fuga. E o paciente tem residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes criminais. Pede seja o paciente colocado em liberdade. Não encontrado o paciente para que se procedesse à citação, foram suspensos o processo e o prazo prescricional e decretada a prisão preventiva, em 11.1.12, para assegurar a aplicação da lei penal (ID 38958945). A decisão que manteve a prisão preventiva consignou que “(...) as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à aplicação da lei penal.” (ID 134228166 - p. 2). Necessário, para se decretar a prisão preventiva, haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312). Exige-se, ainda, a presença do periculum libertatis, que, segundo leciona Renato Brasileiro de Lima, é "compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social" (in Código Penal comentado: volume único. 5a edição. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 963). Segundo a denúncia, o paciente, em 7.11.10, alegando agir em acerto de contas, efetuou golpe de instrumento pérfuro-cortante contra a vítima e fugiu logo em seguida. A vítima não faleceu porque não atingida em local de letalidade imediata (ID 38958938). Deferida a produção antecipada de provas, a vítima e testemunhas ouvidas em juízo, afirmaram que o paciente é o autor do crime (ID 46272402, ação penal n. 0013102-19.2011). Há indícios suficientes de que o paciente cometeu o crime. E dados concretos que demonstram a periculosidade do paciente, que cometeu crime grave, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive. Conquanto os fatos tenham ocorrido em 2010, está presente o requisito da contemporaneidade exigido pela L. 13.964/19. A contemporaneidade refere-se aos motivos que autorizaram o decreto da prisão preventiva e não ao momento em que cometido o crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, continua presente o requisito que autorizou a prisão cautelar. A falta de contemporaneidade entre o crime e a prisão foi porque o paciente fugiu do distrito da culpa após o crime, buscando a impunidade – o que, a propósito, motivou o decreto da prisão. O paciente esteve foragido desde a época dos fatos (2010). Frustradas as tentativas de citação, foi citado por edital e não compareceu, motivo pelo qual foi decretada sua prisão e suspensos o processo e o prazo prescricional. Decretada a prisão em 2012, somente foi preso em 3.8.22, em Santa Maria da Vitória/BA (ID 133306598, ação penal n. 0013102-19.2011). Certo é que, se colocado em liberdade, haverá risco à aplicação da lei penal. Em situação semelhante, o e. STJ entendeu não se vislumbrar a falta de contemporaneidade da prisão se o paciente permaneceu foragido, vez que “o fundamento da fuga do distrito da culpa é considerado recente até a sua prisão” (AgRg no HC 581871/Sebastião Coelho, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 4.8.20, DJe 13.8.20). E não procede a alegada falta de prova da intenção de fugir do distrito da culpa. O paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente, tanto que foi determinada a citação por edital e o processo e o prazo prescricional foram suspensos. E somente foi preso quase 12 anos depois, em outro estado da Federação. Considerando o tempo que esteve foragido, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para garantir o comparecimento do paciente à instrução criminal e o cumprimento de eventual pena que lhe seja imposta. E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Não há, assim, constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES